Tribunal: STF
Processo: ARE 1572496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA PC/AL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E VIOLAÇÃO À BUSCA DA VERDADE REAL DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIDAS. UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO DE ARGUMENTOS QUE O LEVARAM A ENTENDER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, MESMO QUE NÃO TENHAM SIDO SATISFATÓRIOS AO APELANTE, INEXISTINDO AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 489, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, DIANTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. TESE AFASTADA. QUESTÃO QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E PODE SER AFERIDA ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EDITAL N.º 1 – PC/AL, DE 27 DE MAIO DE 2021. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS DO CERTAME, SENDO ELIMINADO, TÃO SOMENTE, POR APRESENTAR LAUDO QUE NÃO FOI ASSINADO POR MÉDICO ORTOPEDISTA, MAS QUE ATESTAVA SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE E SUA APTIDÃO PARA A ASSUNÇÃO DO CARGO. CONDUTA DILIGENTE NO ENVIO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE PROCEDEU COM EXCESSO DE FORMALISMO AO DECIDIR PELA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELANTE APTO A ASSUMIR O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORME LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESSALVA PARA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS EM CUSTAS, CONFORME ART. 44, INCISO I, DA RESOLUÇÃO TJ/AL N.º 19/2007. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    DA APELAÇÃO ADESIVA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO. O RECURSO ADESIVO É CABÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES EM QUE HOUVER SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 997, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente